Tribunal: STF
Processo: RE 1435214
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os presentes recursos extraordinários foram interpostos, de um lado, pelo Município de Barra dos Coqueiros e, de outro, pela União, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RETIRADA DE HABITAÇÕES ERGUIDAS NO MANGUEZAL. CONDENAÇÕES. PROVIMENTO PARCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO ESTADO DE SERGIPE, À MÍNGUA DE CONDENAÇÃO.



    O Município aponta ofensa aos arts. 2º, 18, 30, VIII, 20, VII, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “a proibição imposta pelo Poder Judiciário Federal ao Poder Executivo Municipal de conceder alvarás de construção e autorizações de ocupações, em toda a extensão de um rio (Rio mangaba), ainda que se refira a área de preservação permanente, ressoa abstrata, genérica e inconstitucional. A atividade de concessão de alvarás é de competência legítima do Poder Público Municipal, e este não pode ser tolhido de exercer a sua competência da forma como determinado pelo acórdão.”



    Alega que “a área de manguezal em questão, situada à margem do Rio Mangaba, é terreno de marinha ou acrescido; isto é, bem imóvel de titularidade da União e, portanto, de responsabilidade imediata desta própria. Ao Município de Barra dos Coqueiros caberia apenas a fiscalização subsidiária. Tanto assim que, a concessão de qualquer alvará para construção em tal área deve passar, invariavelmente, pela autorização do Órgão federal competente (SPU e IBAMA), para depois passar pelo crivo da Municipalidade.”



    Afirma, ainda, que “diante da ausência de demonstração da culpa do município, não se lhe pode atribuir qualquer responsabilidade”.



    Por sua vez, a União alega violação aos arts. 2º, 30, VIII, 37, 165, §§ 2º e 5º, I, 167, II, 182 e 183 da Constituição Federal. 



    Aduz que “para a proteção do meio ambiente não se faz necessário perquirir qual é ou não a área da União, tampouco o regime de ocupação, cabendo aos órgãos ambientais, exercer seu poder de polícia. É atribuição do IBAMA e/ou da ADEMA licenciar e, sobretudo, exercer o poder de polícia ambientai sobre construções às margens de rio.”



    Assevera que “não há como impor responsabilidade à União: a uma, porque não tem atribuição legal para fiscalizar e monitorar eventuais danos ao ambiental, nem conceder alvará para construção na área, por expressa disposição legal; a duas, porque não houve omissão da União, já que sua atuação se refere à terrenos de marinha e acrescidos e eventual ocupação, quando possível. Dessa forma, a responsabilização somente decorre quando efetivamente reste comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e conduta.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, no tocante ao apelo extremo interposto pelo ente municipal, que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constante nos autos e analisou norma infraconstitucional. A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor:



    Correta a parte da sentença que obrigou o MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS e a UNIÃO a “não conceder, respectivamente, alvarás de construção e autorizações de ocupações para qualquer atividade ou construção a ser desenvolvida na área de preservação permanente situada às margens do Rio Mangaba, indicada nos documentos encartados no ICP n. 1.35000.001664/2012-67, no Município de Barra dos Coqueiros, além das áreas localizadas nas imediações e que estejam influindo na intervenção, supressão ou degradação da área de manguezal” (letra ‘a’ do dispositivo sentencial. Com efeito o mangue constitui, per se, área de proteção permanente, merecendo integral atenção por parte do Estado e da Sociedade, conforme bem salienta ELIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, em capítulo do livro “Direito Ambiental em Evolução”, intitulado “Mangues - Importância e proteção jurídica”:



    [...]



    A propósito do contorno legal do manguezal como área de preservação permanente (APP), tem-se o vigente Código Florestal (Lei 12.651/12), que estabelece:



    [...]



    Assim, se inviável a retirada das edificações já consolidadas na área, mercê da antropização, que pelo menos sejam adotadas medidas mitigadoras dessa agressão ambiental, consistentes no esbarramento da concessão de licenças, alvarás, autorizações ou outros tipos de concordância administrativa com a situação.



    Na contestação, BARRA DOS COQUEIROS confessa a sua inação, ao invocar em seu prol a “teoria da responsabilidade subjetiva” em matéria ambiental, afirmando que não deu causa à degradação ora lamentada, mas que apenas não foi diligente para impedir o dano, que em verdade decorre das construções empreendidas à revelia do poder público. Nesse particular, a inação da municipalidade foi essencial para causar a degradação do mangue e diante dessa inércia, legítima é a intervenção judicial - como a que foi passada na sentença - para recolocar a atuação administrativa no rumo que materialize o princípio da moralidade pública (que, em suma, quer dizer “bem administrar”) gizado no art. 37 da Constituição. Correto, portanto, o comando sentencial para que o MUNICÍPIO efetue e mantenha o cadastro de pessoas que já ocupam aquela área e de lá não desejam sair, para com isso evitar a ampliação da invasão da seara do mangue.



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal “a quo”, passaria, necessariamente, pela interpretação de legislação infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento de fatos e provas.



    De outro lado, no que se refere ao recurso extraordinário deduzido pela União, verifico que a recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    DA REPERCUSSÃO GERAL



    Pertinente ainda o reconhecimento de que a presente demanda possui questão constitucional de repercussão geral. 



    De fato, o art. 1035 do CPC/15 (reprodução do art. 543-A do CPC/73) dispõe que para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Ora, no caso em tela, as questões envolvidas ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que o tema discutido no recurso - ao concluir pela responsabilização da União, possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância, amoldando-se plenamente às exigências contidas no CPC. 



    Justifica-se, portanto, a atuação desse Augusto Supremo Tribunal Federal no caso presente, eis que se trata de caso de interesse geral, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas. 



    Presente assim a repercussão geral, porque certamente a decisão a ser proferida por esse Supremo Tribunal Federal exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante. 



    Frise-se que a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma econômico.



    Acrescente-se o EFEITO multiplicador, haja vista que, tratando-se da união, cuja postulação, em regra, envolve temas de grande relevância econômica e, ainda, que são discutidos em inúmeros processos. 



    A questão ora versada igualmente apresenta repercussão geral do ponto de vista político e social, na medida em que a decisão a ser prolatada influenciará na existência de maior ou menor verba a ser destinada à implementação das políticas públicas e sociais. 



    Com efeito, a r. decisão judicial causará grave lesão à economia pública, por isso que, se mantida, com absoluta certeza pode-se afirmar milhares de ações idênticas serão propostas em todo o País. 



    E essa proliferação já é fato concreto, tendo em vista que centenas de idênticas medidas judiciais vêm sendo propostas, fato que, só por si, configura, assim, ameaça de grave lesão à economia pública federal. 



    Resta sobejamente demonstrada, portanto, a repercussão geral da questão constitucional invocada pelo presente Recurso Extraordinário.



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, não conheço dos recursos extraordinários.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente